Tribunal: STF
Processo: Rcl 47037
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela antecipada, em face de ato da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que, ao publicar Portaria nº 1407/2020, cujo conteúdo é a anulação da anistia política concedida à parte reclamante, teria violado a decisão proferida no Recurso em Mandado de Segurança nº 31.841, de minha relatoria. 
    Alega-se, em síntese, que o reclamante, em 2003, com a publicação da Portaria nº 1918/2003, teve reconhecida sua condição de anistiado. Informa que no ano de 2012, o ministério da Justiça, por meio da Portaria nº1.203, anulou a Portaria 1918/2003, revogando a condição de anistiado do reclamante. 
    Em face desse ato foi impetrado mandado de segurança perante o Superior Tribunal de Justiça. Denegada a segurança pela Corte Superior, houve interposição de recurso em mandado de segurança para esta Corte o qual foi autuado como RMS 31.841 e foi a mim distribuído. 
    A Primeira Turma desta Casa entendeu pelo restabelecimento da Portaria de concessão da anistia – nº 1918/2003 – pois o prazo decadencial para Administração Pública anular o ato já havia se esvaído. Essa decisão transitou em julgado em 25.09.2018.
    Sustenta o reclamante que, não obstante a decisão no RMS 31.841 ter feito coisa julgada, a Administração Pública instaurou outro processo, com base nos mesmos fundamentos da primeira tentativa de anulação e, dessa vez, via Ministério da Mulher, da Família e dos Direito Humanos, anulou, pela segunda vez a Portaria nº 1918/2003. 
    Entende que em assim proceder, o ato reclamado violaria a decisão proferida pela Primeira Turma desta Corte. 
    À vista do exposto, liminarmente, requer a suspensão do ato para garantir o imediato restabelecendo da prestação mensal e, no mérito, pleiteia seja julgada procedente esta ação a fim de casar o ato reclamado. 
    É a síntese do necessário. Decido.
    Defiro o pedido de justiça gratuita. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual, como é o caso dessa ação: 
    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)
    No caso concreto, verifico que os precedente invocado como violado e o RMS 31.841, de minha relatoria e solucionados sob o prisma intersubjetivo, em que o reclamante figurou como impetrante. Não a toa que essa ação foi a mim distribuída por prevenção. 
     Nos autos do citado paradigma, a Primeira Turma desta Corte concluiu pela decadência do direito da Administração de anular o ato de concessão da anistia tendo em vista o lapso temporal superior a cinco anos entre a Portaria de concessão e a de anulação. Confira-se a síntese do julgamento: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 1.104/1964. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PORTARIA Nº 1.203/2012-MJ. DECADÊNCIA DO ATO DE ANULAÇÃO DA ANISTIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR NOTAS E PARECERES EMANADOS PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO COMO MEDIDAS IMPUGNADORAS DA VALIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO ART. 54, §2º DA LEI Nº 9.784/1999. PROVIMENTO DO RECURSO. 
    1. Encontrando-se o feito devidamente instruído por farto material documental, mostra-se despicienda dilação probatória a alargar o âmbito de cognição no presente mandado de segurança, donde restar adequada a via eleita pelo Impetrante para albergar o direito líquido e certo que alega possuir.
    2. O prazo decadencial para a anulação de atos administrativos que geram efeitos favoráveis aos administrados é de cinco anos, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, comportando apenas duas hipóteses de afastamento da decadência administrativa: a má-fé do beneficiário e a existência de medida administrativa impugnadora da validade do ato.
    3. O processo administrativo de revisão da anistia do Impetrante expressamente afastou a existência de má-fé por parte do anistiado quando do requerimento para o reconhecimento dessa condição.
    4. Não se qualificam Notas e Pareceres emanados por membros da Advocacia-Geral da União como “medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato”, nos termos do §2º do art. 54 da Lei nº 9.784/99, em razão da generalidade de suas considerações, bem como do caráter meramente opinativo que possuem no caso em tela.
    5. Ademais, em se tratando de competência exclusiva para a concessão, revisão ou revogação de anistia política, somente ato do Ministro de Estado da Justiça, na qualidade de autoridade administrativa, tem o condão de, uma vez destinado à impugnação específica de ato anterior, obstaculizar o transcurso do prazo decadencial para sua anulação.
    6. Assim, como decorreu mais de cinco anos entre a Portaria que reconheceu a condição de anistiado ao Impetrante e a publicação da Portaria Interministerial nº 134/2011-MJ, ato conjunto entre o Ministro da Justiça e o Advogado-Geral da União que determinou a abertura de processo administrativo de revisão das anistias políticas concedidas com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, do Ministro de Estado da Aeronáutica, constata-se a decadência do direito da Administração de anular o ato de concessão da anistia.
    7. Recurso ordinário provido, com o restabelecimento da anistia política reconhecida ao Impetrante.
    Entendo, nesse juízo prévio e sumário de cognição, estar presente o fumus boni iuris, eis que, em uma análise preliminar, a decisão guerreada parece se contrapor ao entendimento fixado no precedente citado.
    De outra parte, também entendo estar presente o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida, venha a produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos de difícil reparação à parte.
    Diante do exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos da Portaria nº 1.407/2020 da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC e remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para oferta de parecer.
    Após, voltem conclusos.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente